Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-82.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704257-82.2024.8.07.0012 Classe judicial: CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) REQUERENTE: GABRIEL PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Carta Testemunhável interposta por GABRIEL PEREIRA DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, nos autos no 0701066-29.2024.8.07.0012, não conheceu do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa. Em suas razões (ID 60191088), o recorrente alega que o recurso em sentido estrito (RESE) é cabível para impugnar decisão interlocutória que indefere a produção de prova testemunhal. Defende que o depoimento do policial GABRIEL AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA é imprescindível para o esclarecimento dos fatos. Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, determinando a oitiva do policial GABRIEL AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA, bem como a expedição de ofício ao 21o Batalhão da Polícia Militar a fim de que informe o nome e matrícula dos policiais que conduziram a Viatura 4427 VSO-21o BPM e atenderam a Ocorrência do dia 13/02/2024. O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 60192728) postulando o não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento da Carta Testemunhável (ID 61458795). É o relatório. Decido. O art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” Do cotejo dos autos, verifica-se que após a interposição deste recurso, em 11/07/2024, o Juízo de origem acolheu o pedido defensivo quanto à oitiva do policial GABRIEL AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA e determinou a expedição de ofício ao 21a BPM para que informe os nomes e matrículas dos policiais que conduziram a Viatura 4427 VSO-21o BPM e atenderam à Ocorrência do dia 13/02/2024, por volta das 12h, a fim de que sejam ouvidos como testemunhas. Determinou-se, ainda, a intimação da Defesa para que, se entender ser o caso, informe a perda de objeto dos recursos interpostos às instâncias superiores, já que a oitiva das testemunhas e o ofício à PM foram deferidos naquela decisão (ID 61487234). Em seguida, a Defesa do recorrente requereu a desistência da presente Carta Testemunhável, por perda do objeto (ID 61487228). Desse modo, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no julgamento da Carta Testemunhável, pela perda superveniente do objeto. Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator